Tribunal: CARF
Processo: 10580.725287/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725287/2010-34
ACÓRDÃO
3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MDA CONSTRUÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
RECEITAS AUFERIDAS. CONTRATO COM EMPRESA PÚBLICA. PAGAMENTO
DIFERIDO DA COFINS. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
LANÇAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA):
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração para a
exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e à Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), objeto do processo administrativo no 10580.720585/2009-
02.
Porém, em atendimento ao que foi determinado pelo Despacho no 521 da 1a
Turma desta Delegacia de Julgamento, de 28 de setembro de 2009, às folhas
892/893, aquele processo retornou à Unidade de origem da Receita Federal para
que os Autos de Infração fossem separados em processos distintos, considerando-
se a inexistência de identidade entre os seus elementos de prova.
Desta forma, com base no Termo de Recepção de Crédito Tributário às folhas
894/895 e Informação SECAT/SDR no 0267/2010 à folha 899, ambos de
30/06/2010, o presente processo passou a tratar dos autos de infração relativos à
Cofins, fls. 82/89, e à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, fls.
90/97, referentes aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2005.
Consta do Termo de Verificação Fiscal às folhas 100/101 que:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
3
1 - Em 16/12/2008, demos início ao presente procedimento fiscal, ao cientificarmos
o contribuinte do Termo de Inicio de Fiscalização, no qual solicitamos a
apresentação, no prazo de 20 (vinte) dias, de diversos elementos;
2 - Em 29/12/2008 a fiscalizada solicitou prazo de 20 (vinte) dias para atender ao
citado Termo, o que ensejou a lavratura do Termo de Reintimação Fiscal N° 001, no
qual reiteramos as solicitações contidas no Termo original, a serem cumpridas até a
data de 16/01/2009;
3 - Em 26/01/2009, o contribuinte apresentou sua relação de bens e direitos, sem,
contudo, apresentar os livros contábeis e fiscais, os documentos que lastrearam os
lançamentos contábeis e demais documentos necessários ao procedimento de
auditoria fiscal, solicitados no Termo de Inicio de Fiscalização e reiterados no Termo
de Reintimação Fiscal N° 001. A fiscalizada solicitou, pela segunda vez, prazo para
atender aos citados Termos, desta vez 30 (trinta) dias, o que ensejou a lavratura do
Termo de Reintimação Fiscal N° 002, no qual reiteramos as solicitações contidas no
Termo original, a serem cumpridas no prazo solicitado;
4 - Vencido o prazo sem que a fiscalizada tenha apresentado sequer um único livro
contábil ou fiscal, ou documento que tenha lastreado os lançamentos contábeis, o
contribuinte, em 03/03/2009, solicitou, pela terceira vez, dilação de prazo para
atender aos citados Termos;
5 - O contribuinte foi informado, através do Termo de Reintimação Fiscal N° 002,
que a não apresentação dos documentos no prazo implicaria no arbitramento do
lucro através da lavratura de Autos de Infração para cobrança dos respectivos
tributos federais;
6 - Diante do todo acima exposto, estamos lavrando o presente Auto de Infração,
baseado nas receitas informadas nas DACONs, apresentadas pelo contribuinte;
7 – Para efeito de cálculo do tributo devido, tomamos como valor recolhido o valor
declarado em DCTF, conforme planilha “Dados Informados à RFB”;
(...)
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresenta impugnações – contra
a exigência do PIS, às folhas 855/868, e da Cofins, às folhas 869/882 – discutindo
questões atinentes ao arbitramento da base de cálculo do IRPJ, matéria estranha
ao presente litígio. Especificamente em relação à Cofins e ao PIS, são essas, em
síntese, as razões de defesa apresentadas:
1. A fiscalização não considerou os pagamentos realizados pela impugnante no
período, os quais devem ser abatidos dos autos de infração, conforme DARF e
relação de pagamentos que anexa;
2. Em relação aos serviços prestados à Caixa Econômica Federal – CEF, a autuada
sujeitou-se à sistemática de retenção de tributos federais, como comprovam os
documentos em anexo, cujos créditos também não foram considerados na ação
fiscal;
3. A integralidade do faturamento da impugnante no período fiscalizado decorre de
contratos firmados com CEF e com a CONDER - Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia, e como é de conhecimento geral, as pessoas jurídicas
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
4
que auferem receitas decorrentes de construção por empreitada ou fornecimento a
preço predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoas jurídicas de
direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias,
podem diferir o pagamento do PIS e da Cofins até a data do recebimento do preço,
na forma estabelecida no art. 7° da Lei no 9.718, de 1998, mas a fiscalização, no
entanto, realizou o lançamento considerando devidas as contribuições no ato do
faturamento, o que importou em majoração indevida do PIS e da Cofins;
4. No auto de infração o auditor fiscal aplicou a multa agravada no percentual de
112,5%, sem se preocupar em declinar as razões que levaram à sua aplicação;
5. A fundamentação é exigência inafastável à imposição de uma penalidade, em
homenagem ao princípio da ampla defesa, sendo imprescindível que se aponte o
elemento subjetivo revelador de dolo, que enseja a penalização mediante
imputação de multa agravada;
6. A mera informação de que a impugnante não apresentou documento solicitado
não supre a necessidade de fundamentação da aplicação da multa em percentual
agravado, como já decidiu o Conselho de Contribuintes, cuja ementa do julgado
transcreve;
7. Atendendo ao disposto no inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
requer a realização de perícia a fim de verificar: “a) (...); b) O não abatimento dos
valores retidos a título de tributos federais pelos tomadores de serviço no exercício
fiscalizado; c) O não abatimento dos recolhimentos realizados em DARF relativos
aos tributos devidos no exercício fiscalizado; d) (...)”.
A contribuinte foi devidamente cientificada sobre o desmembramento dos autos,
conforme Aviso de Recebimento à folha 904, sendo posteriormente o processo
encaminhado a esta DRJ por meio do Despacho SECAT no 04466/2010 à folha 905,
proferido em 02/09/2010.
Em 26/04/2013 o processo foi encaminhado pela DRJ/Salvador à DRJ/Ribeirão
Preto; em 29/03/2018, pela DRJ/Ribeirão Preto à DRJ/São Paulo; em 04/01/2019
pela DRJ/São Paulo à DRJ/Salvador; e em 14/01/2019, a esta Turma de
Julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por meio
do Acórdão no 15-45.916, de 13 de fevereiro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito tributário lançado
de ofício, observando-se, ainda, a redução do percentual da multa de ofício aplicada para 75%
(setenta e cinco por cento), conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
PAGAMENTOS REALIZADOS POR EMPRESA PÚBLICA RETENÇÕES EFETUADAS.
As retenções efetuadas por ocasião dos pagamentos realizados por empresa
pública devem ser excluídas do lançamento de ofício.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
5
RECEITAS AUFERIDAS. CONTRATO COM EMPRESA PÚBLICA.
PAGAMENTO DIFERIDO DA COFINS. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO DE PENALIDADE.
Incabível a aplicação da multa de ofício agravada se o contribuinte atender, no
prazo estabelecido, à intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos, mesmo que o faça por meio de pedido de prorrogação de prazo à
autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
PAGAMENTOS REALIZADOS POR EMPRESA PÚBLICA RETENÇÕES EFETUADAS.
As retenções efetuadas por ocasião dos pagamentos realizados por empresa
pública devem ser excluídas do lançamento de ofício.
RECEITAS AUFERIDAS. CONTRATO COM EMPRESA PÚBLICA.
PAGAMENTO DIFERIDO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. IMPUGNAÇÃO.
PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO DE PENALIDADE.
Incabível a aplicação da multa de ofício agravada para 112,5% se o contribuinte
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos, mesmo que o faça por meio de pedido de prorrogação
de prazo à autoridade fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à
elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se
justificando quando o fato possa ser demonstrado pela juntada de documentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente MDA Construções Ltda. interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em
sede de preliminar, a declaração da prescrição intercorrente da pretensão pelo transcurso do
tempo, e, no mérito, reiterando os argumentos expostos na impugnação, a fim de cancelar o
débito fiscal reclamado.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente narra que o processo permaneceu sem
qualquer movimentação por 8 (oito) anos, por culpa exclusiva da RFB, para sustentar, com base no
artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 e na jurisprudência pátria, que “[...] considerando que, há muito,
já foi superado o prazo prescricional previsto em lei, inequívoca a prescrição intercorrente,
cabendo a este órgão julgador declarar prescrita a pretensão pelo transcurso do tempo, associada
a inércia do credor”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, é oportuno transcrever os dois dispositivos que fundamentam
frequentemente os pedidos de reconhecimento de prescrição intercorrente nos julgamentos
administrativos:
Lei 11.457/07
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Lei 9.873/1999
Art. 1o (...) § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se
for o caso.
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações da recorrente quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
7
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do processo
administrativo, com base apenas no artigo 24, da Lei no11.457/07, sendo necessário, para tanto, a
previsão em lei de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que
ainda não ocorreu.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, a matéria relativa à
prescrição intercorrente já se encontra pacificada, na esteira de jurisprudência reiterada e
consolidada sobre o tema, por meio da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 123, §4o do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.
2
DO ARBITRAMENTO DA RECEITA OBJETO DE TRIBUTAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que “[n]o presente caso, não
estão caracterizados elementos que autorizem a desconsideração da escrita fiscal da empresa
(meio usual de aferição dos fatos geradores das contribuições previdenciárias) e a utilização do
mecanismo excepcional do arbitramento”, uma vez que “[a] documentação fiscal disponível ao
tempo da fiscalização e ora anexada permite a verificação precisa dos fatos geradores, o que por si
só desautoriza a opção pelo arbitramento”.
Ademais, alega que: 1) a fiscalização não considerou os pagamentos realizados pela
impugnante no período, os quais devem ser abatidos dos autos de infração, conforme DARF e
relação de pagamentos que anexa; 2) Em relação aos serviços prestados à Caixa Econômica
Federal – CEF, a autuada sujeitou-se à sistemática de retenção de tributos federais, como
comprovam os documentos em anexo, cujos créditos também não foram considerados na ação
fiscal; 3) a integralidade do faturamento da impugnante no período fiscalizado decorre de
contratos firmados com CEF e com a CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia, e como é de conhecimento geral, as pessoas jurídicas que auferem receitas decorrentes
de construção por empreitada ou fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços,
contratados por pessoas jurídicas de direito público, empresa pública, sociedade de economia
mista ou suas subsidiárias, podem diferir o pagamento do PIS e da Cofins até a data do
recebimento do preço, na forma estabelecida no art. 7° da Lei no 9.718, de 1998, mas a
fiscalização, no entanto, realizou o lançamento considerando devidas as contribuições no ato do
faturamento, o que importou em majoração indevida do PIS e da Cofins; e 4) a fundamentação é
exigência inafastável à imposição de uma penalidade, em homenagem ao princípio da ampla
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
8
defesa, devendo ser afastada a multa de 75% mantida pelo v. acórdão recorrido (que afastou a
multa agravada de 112,5%).
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre reiterar (como já exposto no v. acórdão recorrido) que as
alegações atinentes ao arbitramento da base de cálculo do IRPJ são matéria estranha ao presente
litígio, sendo que, conforme supra relatado, para lavrar os autos de infração combatidos, a
fiscalização se utilizou das receitas informadas nos DACONs apresentados pelo próprio
contribuinte, de modo que inexistiu qualquer arbitramento para fins de lançamento das
contribuições ao PIS e da COFINS.
De igual modo, as alegações sintetizadas nos tópicos 1, 2 e 3 já foram apreciadas
pelo v. acórdão recorrido, sendo que a recorrente apenas reitera os argumentos expostos na
impugnação, sem cotejar as razões adotadas no r. decisum, o qual, inclusive, reconheceu a
procedência parcial da defesa apresentada, reduzindo o crédito tributário lançado.
Assim, por entender que tais alegações e matérias controvertidas foram
devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r.
decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/99:
Em relação aos DARF anexados pela impugnante às 496/513, que não teriam sido
considerados pelo autuante, destaque-se que se destinaram a quitar as
contribuições confessadas pela contribuinte nas DCTF, cujos valores foram
deduzidos nos lançamentos de ofício, conforme demonstrativos às folhas 64/65 e
informação no item 7 do Termo de Verificação Fiscal às folhas 100/101.
Portanto, equivoca-se a impugnante, estando corretos, neste particular, os autos
de infração lavrados de ofício.
Quanto ao diferimento do pagamento do PIS e da Cofins até a data do
recebimento do preço, relativo a contratos firmados com a CEF e com a CONDER,
que também não teria sido considerado pelo autuante, destaque-se que a
impugnante não informa a que notas fiscais se referem, qual seria o valor recebido
em cada período, e a conseqüente inclusão/exclusão nas respectivas bases de
cálculo do PIS e da Cofins.
O art. 7o da Lei no 9.718, de 1998, mencionado na impugnação, assim dispõe:
Art.7oNo caso de construção por empreitada ou de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito
público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, o
pagamento das contribuições de que trata o art. 2odesta Lei poderá ser diferido,
pelo contratado, até a data do recebimento do preço.
As bases de cálculo dos autos de infração foram apuradas a partir das receitas
informadas pela própria contribuinte nos DACON (fls. 13/32), conforme
mencionado no Termo de Verificação Fiscal, não tendo sido informados valores
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
9
nas respectivas linhas das fichas 11A e 17A a título de “contribuição diferida em
meses anteriores” e “contribuição diferida no mês”.
Portanto, também neste particular inexiste reparo a se fazer no Auto de Infração.
No que tange às retenções feitas pela CEF - Caixa Econômica Federal quando do
pagamento pelos serviços prestados pela autuada, cujos créditos não foram
considerados na ação fiscal, a impugnante anexou os respectivos comprovantes às
folhas 516/527, os quais, após cotejo com os valores informados nas DIRF, serão
considerados neste voto.
No quadro abaixo estão resumidos os valores das retenções alegadas:

[...]
No quadro abaixo estão sintetizados os valores da Cofins e da Contribuição para o
PIS mantidos e exonerados neste voto:

Em face do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, conforme quadro
demonstrativo acima, reduzindo, ainda, o percentual da multa de ofício aplicada
de 112,5% (agravada) para 75% (setenta e cinco por cento).
Assim, tendo sido dada parcial procedência à impugnação apresentada pela
recorrente, e inexistindo qualquer argumento contrário às conclusões adotadas no r. decisum,
entendo que não há qualquer reparo a ser feito no v. acórdão recorrido.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.888 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725287/2010-34
10
Cumpre apreciar a alegação da recorrente de que a multa de 75%, mantida pelo v.
acórdão recorrido, também deveria ser afastada, por ausência de motivação.
Neste particular, também não assiste razão à recorrente.
Estando prevista na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, bem como, sendo indicado o enquadramento legal
no Auto de Infração (artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96), deve ser considerado devidamente
motivada a autuação, não pode este colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade
prevista, uma vez que se estaria afastando a aplicação da lei.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações atinentes
ao arbitramento da base de cálculo do IRPJ, por se tratar de matéria estranha à lide, e, no mérito,
por negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações atinentes ao arbitramento da base de cálculo do IRPJ, por se tratar de
matéria estranha à lide. Na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente, e, no mérito, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 955
DF CARF MF
Original